Tribunal: STF
Processo: ARE 1501842
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. CONTROVÉRSIA SOBRE MEDIDAS CAUTELARES, PROVIMENTOS LIMINARES OU ANTECIPAÇÃO DE TUTELA: SÚMULA N. 735 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



Relatório



    1. Em 2.7.2024, foi negado provimento ao recurso extraordinário com agravo interposto pelo Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Transportes Metroviários e em Empresas Operadoras de Veículos Leves sobre Trilhos no Estado de São Paulo, nos seguintes termos:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONTROVÉRSIA SOBRE MEDIDAS CAUTELARES, PROVIMENTOS LIMINARES OU ANTECIPAÇÃO DE TUTELA: SÚMULA N. 735 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL: SÚMULAS NS. 282 E 356 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. TEMA 660. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (e-doc. 174).



    2. Publicada essa decisão no DJe de 8.7.2024, o Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Transportes Metroviários e em Empresas Operadoras de Veículos Leves sobre Trilhos no Estado de São Paulo opõe, em 7.8.2024, tempestivamente, embargos de declaração (e-doc. 176).



    O embargante alega que “os dispositivos mencionados ao longo da decisão monocrática sequer resguardam relação lógico-jurídica com o presente feito, o que revela a incongruência da decisão embargada ao consignar a ausência do requisito do prequestionamento. Ora, não poderiam restar consignados prequestionados dispositivos estranhos à contenda, muito menos ter sido reconhecida a incidência dos enunciados sumulares nº 282 e 356 desta Suprema Corte” (fl. 6, e-doc. 175).



    Assevera que “outro ponto a ser destacado e que não restou devidamente endereçado a partir da decisão embargada é o fato de que a hipótese prevista nos autos, apesar de verificada em âmbito liminar, se reveste de notório caráter definitivo, considerando-se que os efeitos econômicos e jurídicos ali consignados perdurarão até o trânsito em julgado dos autos” (fl. 11, e-doc. 175).



    Sustenta que “neste quesito a decisão monocrática acabou por ignorar elemento fático-jurídico essencial ao adequado deslinde da presente controvérsia, eis que capaz de infirmar in totum a tese adotada, afastando-se o teor do enunciado sumular n. 735 deste Pretório Excelso” (fls. 11-12, e-doc. 175).



     



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3.  Razão jurídica não assiste ao embargante. 



    4. Não foi aberto prazo para contrarrazões, em observância ao princípio da razoável duração do processo. Assim têm procedido os Ministros deste Supremo Tribunal em casos nas quais não se vislumbra prejuízo à parte embargada (ARE n. 999.021-ED-AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.2.2018; RE n. 597.064-ED-terceiros-ED-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 2.6.2021; e Rcl n. 46.317-ED-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2021). 



    5. Como assentado na decisão embargada e informado pelo juízo de admissibilidade recursal, por não representarem pronunciamento definitivo, mas provisório sobre a controvérsia, as medidas antecipatórias e cautelares devem ser confirmadas ou revogadas na decisão de mérito da causa, podendo ser modificadas ou revogadas a qualquer tempo, até mesmo pelo órgão que as deferiu.



    A natureza precária e provisória do juízo desenvolvido em liminar ou tutela antecipada inviabiliza o recurso extraordinário, pois somente com a decisão de mérito haverá o pronunciamento definitivo, na instância específica, sobre as questões jurídicas apreciadas. 



    6. Ademais, diferente do alegado pelo embargante, no sentido de que “a decisão monocrática ora embargada padece de omissões e de notório erro material a ser sanado no presente ensejo. Ao julgar o requisito do prequestionamento, esta ilustre relatoria se reportou à suposta alegação de contrariedade aos incisos III e IV do artigo 1º, ao caput do artigo 127 e ao inciso II do artigo 129 da Constituição Federal” e que “os dispositivos mencionados ao longo da decisão monocrática sequer resguardam relação lógico-jurídica com o presente feito” (fls. 5-6, e-doc. 175), há que se ressaltar que, entre outros argumentos trazidos no recurso extraordinário, o embargante sustentou também que: 



    “Restou ainda demonstrada a violação aos seguintes artigos da Constituição da República: 114, II (incompetência da Justiça Estadual para julgar demandas relacionadas à greve); 173, §1º, II (que submete a Companhia do Metropolitano às regras trabalhistas); 127, caput, 129, II (ilegitimidade ativa da Autora); 9º e 1º, III, IV, 5º, II, IV, VI, XVII, 8º (direito de greve)” (fl. 4, e-doc. 165).



    Embora o embargante argumente que “os dispositivos mencionados ao longo da decisão monocrática sequer resguardam relação lógico-jurídica com o presente feito” (fl. 6, e-doc. 175), como acima demonstrado, o embargante suscitou a ofensa aos referidos dispositivos da Constituição República. 



    A alegação de contrariedade aos incs. III e IV do art. 1º, ao caput do art. 127 e ao inc. II do art. 129 da Constituição da República, suscitada no recurso extraordinário, não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco os embargos de declaração opostos comprovam ter havido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem, na espécie vertente, as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.



    Como se pode verificar, na espécie vertente, ainda que se pudesse superar a incidência da Súmula n. 735 do Supremo Tribunal Federal, o que não é possível, melhor sorte não acudiria o embargante pela ausência de prequestionamento da matéria constitucional suscitada no recurso extraordinário.



    Pelo acórdão embargado, percebe-se nítida a pretensão do embargante de buscar modificação do julgado para fazer prevalecer a tese por ele esposada, o que não tem fundamento jurídico.



    7. É pacífico o entendimento de os embargos de declaração não se prestarem a provocar a reforma da decisão embargada, salvo no ponto em que tenha sido omissa, contraditória ou obscura ou para corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não se tem na espécie.



    O exame da petição recursal é suficiente para constatar não se pretender provocar o esclarecimento de qualquer ponto obscuro, omisso ou contraditório ou corrigir erro material, mas tão somente modificar o conteúdo do julgado para fazer prevalecer a tese do embargante.



    8. A pretensão do embargante é rediscutir a matéria. Este Supremo Tribunal assentou serem incabíveis os embargos de declaração quando, “a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, [a parte] vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa” (RTJ n. 191/694-695, Relator o Ministro Celso de Mello). Confiram-se também os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos do art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil. II – Busca-se tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III – Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 910.271-AgR-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 19.9.2016).



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – DESPROVIMENTO. Uma vez voltados os embargos declaratórios ao simples rejulgamento de certa matéria, inexistindo, no acórdão proferido, qualquer dos vícios que os respaldam – omissão, contradição e obscuridade –, impõe-se o desprovimento. EMBARGOS – ARTIGO 1.026, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 – MULTA. Se os embargos são manifestamente protelatórios, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 1.026 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé” (AI n. 863.617-AgR-ED, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 1º.8.2016).



    Diferente do alegado pelo embargante, a decisão questionada está adequadamente fundamentada, tendo sido enfrentados os pontos necessários ao deslinde da controvérsia, não remanescendo ponto omisso, contraditório ou obscuro, nela também não se demonstrando erro material, pelo que nada há a prover quanto às alegações do embargante.



    9. Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de agosto de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora